Tribunal: TJDFT
Processo: 0723530-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723530-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: ALCESTE MADEIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. NOVA FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante postula pesquisa patrimonial sobre os bens da parte devedora, ora agravada, pela aplicação de nova funcionalidade de reiteração automática programada no sistema Sisbajud. 2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo. 3. A despeito de ser possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa no Sisbajud, na situação presente, afigurando-se improvável o resultado pretendido, mostra-se impertinente a reiteração automática e prolongada no tempo, conforme pretendido pela agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP em relação à interpretação do artigo 797 do CPC, sob o argumento de que a execução é voltada à satisfação do exequente, razão pela qual é possível a pesquisa de ativos financeiros do executado via Sisbajud, utilizando a ferramenta de reiteração automática programada (“teimosinha”), a qual é legitimamente disponibilizada e desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 3062959). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à divergência jurisprudencial apontada. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a agravante não apresentou indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, ou seja, a providência pleiteada pela agravante, nesse ponto, é intensa e o resultado é improvável, sendo inviável o seu acolhimento. A despeito de ser possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa no Sisbajud, na situação presente, afigura-se impertinente a reiteração automática e prolongada no tempo, conforme pretendido pela agravante, razão por que o recurso não merece provimento” (ID 298212250). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Por fim, determino que as intimações e publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 3062959). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025